Tribunal: STF
Processo: RE 112399
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RECUPERAÇÃO DE NUMERARIO DE NULIDADE DE CAMBIAL
E DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS. DOAÇÃO A CONCUBINA, VIGORANTE A
SOCIEDADE CONJUGAL (ARTIGOS 1.177 E 248, IV, DO CC).  CONCEITUAÇÃO
DE ADULTERINIDADE - MATÉRIA JURÍDICA E NÃO DE PROVA. 'CONCEITO
MODERNO' INACEITAVEL, PORQUE CONTRARIO A LEI CIVIL E A PROPRIA
GARANTIA DO ARTIGO 175 DA CF. INTERPRETAÇÃO CONTRARIA A LEI CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.